Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700051-95.2023.8.07.0000 Agravante(s) Maria Francisca Cardoso Agravado(s) Agiplan Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (Banco Agibank) Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Francisca Cardoso contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 144242604 do processo de referência) que, nos autos da ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais n. 0707810-87.2022.8.07.0019, ajuizada pela agravante em desfavor de Agiplan Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (Banco Agibank), indeferiu o pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente requerido pela autora para determinar a suspensão da cobrança de obrigações pecuniária que pactuara ao firmar, com a ré/agravada, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A decisão impugnada tem o seguinte teor (Id 144242604 do processo de referência): 1. Gratuidade da justiça deferida no ID 139600328. 2. À luz do documento de ID 139242933, confiro ao autor prioridade de tramitação do processo (art. 1.048, I, do CPC). Cadastre-se. 3. Trata-se de ação revisional com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA FRANCISCA CARDOSO em desfavor de BANCO AGIPLAN/AGIBANK FINANCEIRA S.A., partes qualificadas. 4. Alega, em síntese, que foi ludibriada ao buscar um empréstimo consignado tradicional perante a ré, a qual, a bem da verdade, apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e, por haver o desconto mensal apenas da fatura mínima do cartão, está pagando tão somente os juros e não há perspectiva de quitação do mútuo contratado com o decorrer do tempo. 5. Requer, diante do quadro fático apresentado, a título de tutela de urgência, a suspensão dos descontos relativos ao contrato sub judice em folha de pagamento. É o breve relato. Decido. 6. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 7. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte fático que permita concluir pela existência da probabilidade do direito, visto que é imprescindível a juntada do instrumento contratual para averiguação da natureza do contrato e da presença de eventuais cláusulas abusivas. 8. Além disso, o documento de ID 139242935 aponta que não é a primeira vez que a parte autora contrata empréstimo sobre a reserva de margem consignável, o que faz presumir que tem ciência da natureza do contrato e de que não houve engano de sua parte. 9. Outrossim, destaco que a análise acurada da tese de abusividade de cláusulas contratuais ou mesmo de violação ao dever de informação somente deverá ser feita após a instauração do devido processo legal, de modo a propiciar à parte demandada o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo o aprofundamento da cognição deste Juízo. 10. Assim, não vislumbro a prova inequívoca das alegações do autor átimo do processo. 11. Nesse sentido, o Eg. Tribunal já decidiu que "(...) em cognição sumária, se não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência, mister o indeferimento dos efeitos da antecipação da tutela, eis que, para tanto, exige dilação probatória, ampla defesa e contraditório, máximas do devido processo legal (...)." (Acórdão n.o 960386, 20160020156303AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307). 12. Assim sendo, pelos fundamentos ora alinhavados, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência para suspensão dos descontos, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (...). - grifo nosso Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 42489503), informa ter manejado ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor da instituição recorrida para que seja reconhecida sua condição de vítima da prática de fraude consumerista. Brada ter sido ludibriada pelo banco réu, ora agravado, a quem acusa por lhe ter vendido serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Aduz ter requerido tutela antecipada para que fossem imediatamente suspensos os descontos em sua folha de pagamento. Noticia o lançamento de débito no valor de R$ 65,95 (sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) em sua conta desde maio de 2017. Demonstra ter pago R$ 4.022,95 (quatro mil e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) para quitar dívida de R$ 1.312,22 (mil trezentos e doze reais e vinte e dois centavos). Declara estarem quitadas 61 (sessenta e uma) parcelas. Reclama porque não findam os descontos levados a efeito pelo agente financeiro com quem contratou. Aduz ter sido induzida a erro quando da contratação da operação bancária. Reitera ter agido de má-fé o banco ao vender cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse empréstimo consignado comum. Diz que os encargos incidentes sobre a operação contratada são superiores aos que incidem sobre o empréstimo por consignação; que está sendo onerada por débito eterno; que não há termo final para o desconto em folha de pagamento. Sustenta ter o banco réu violado o dever de informação. Cita o art. 6o, III, do CDC. Sublinha que o art. 13, inciso I, da Instrução Normativa do INSS no. 28 de 16/5/2008 limita o número de prestações a 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas. Brada ter contratado empréstimo consignado eivado de ilegalidade porque sem termo final e por ausência de informação adequada. Reforça exigir a Lei no. 10.820/2003 a indicação de termo final para o desconto de parcelas relativas a empréstimo consignado. Destaca serem distintas as operações de cartão de crédito e de empréstimo pessoal. Afirma presentes os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo da demora. Proclama suportar prejuízo com o indeferimento da tutela que liminarmente postulou, uma vez que se vê cada vez mais onerada. Expõe que quanto mais tempo passa, maior é o valor para quitação do serviço que, sequer, possui data final e, ainda, gera aumento dos juros que ultrapassam as taxas legalmente estabelecidas, ferindo assim gravemente o dever de informação. Reafirma ter quitado valor muito superior à quantia inicial. Esclarece que pagou até o momento R$ 1.892,00 (mil oitocentos e noventa e dois reais) de juros para o crédito financiado, também pago, de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais). Aponta que a continuidade dos descontos comprometerá parcela da verba alimentar que recebe e gerará enriquecimento ilícito ao agravado. Diz não ser irreversível o provimento liminar que postulou. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e concedida a tutela recursal de urgência para de imediato suspender os descontos contratados e incidentes sobre seu benefício previdenciário. Preparo dispensado porque concedidos, na origem, os benefícios da gratuidade da justiça à agravante (Id 139600328 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Quanto ao efeito suspensivo do recurso, dele também trata o parágrafo único do art. 995 do CPC ao preceituar: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considerados os normativos legais acima mencionados, tenho que, no presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, conforme bem salientado pelo magistrado na decisão agravada, as alegações aduzidas pela parte autora, ora agravante, necessitam de elementar confirmação, o que há de ser feito em fase do procedimento em curso na primeira instância destinado à produção de provas, visto que de plano não evidenciadas. Imprescindível para a hipótese sub judice maior dilação probatória. Faltam informações, mínimas que sejam, a certificar a probabilidade do direito. Quanto aos elementos de convicção com que instruída a petição inicial, a tanto não se prestam. Lembro que sendo cerne da questão o exame de validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que firmaram os litigantes entre si, inviável conceder a postulada tutela liminar com base em simples alegação da autora/agravante de que há vício de consentimento a macular o ajuste uma vez que acreditou assinar contrato de empréstimo consignado, quando em verdade assinou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. A desautorizar dista afirmação está a prova documental indicativa de que para a contratação firmada em 2017 a autora/agravante, que tem vários outros empréstimos bancários contratados, percebeu ter sido vítima de fraude somente em 2022. Em verdade, ao extremo frágeis os elementos de convicção de início produzidos pela autora, frente ao debate por ela suscitado perante o Poder Judiciário quanto a haver vício de consentimento, por erro e falha da instituição financeira no cumprimento do dever de informação, do que decorreria seu alegado direito à revisão do ajuste, à suspensão imediata dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, à repetição do indébito e à indenização por danos morais em virtude da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Nesse contexto, no campo de análise da presença do requisito atinente à probabilidade do direito à pretendida imediata e liminar suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, inviável reconhecer verossimilhança nos argumentos aduzidos, mas sem lastro probatório que de plano os possa sustentar. Tampouco admissível acolher em provimento limiar a postulada imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento, que, segundo alegado, se deu por vícios de consentimento, que infringem a legislação brasileira, como a falta de informação no momento da contratação, o que induziu o requerente ao erro, levando-o a contratar cartão de crédito com taxas de juros abusivas e sem limite fim; (Id 139242924, p. 20 do processo de referência). Note-se que além de documentos de identificação da parte e de comprovantes de hipossuficiência econômica, a parte autora instrui a peça vestibular com histórico de créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde constam sete empréstimos consignados, um empréstimo sobre a RMC e uma reserva de margem consignável na pensão por morte que recebe como benefício previdenciário (Id 139242935, p 1-2 do processo de referência). Os descontos referentes a empréstimos consignados contratados aos bancos Bradesco e Paraná Banco estão melhor detalhados no “Extrato de empréstimos bancários” emitido pelo INSS (Id 139242934, p. 1 do processo de referência). Quanto ao desconto de R$ 65,95 (sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) incidente sobre o benefício previdenciário da autora/agravante, indica-o o “Extrato de empréstimos bancários” fornecida pelo INSS ao Id 139242934, p. 2 do processo de referência, com vinculado ao contrato n. 90020478690000000001 celebrado com a ré Agiplan e incluído em 9/5/2017. Da prova documental de início produzida não consta o contrato que a autora/agravante busca revisar. Desconhecidas, portanto, as cláusulas do ajuste firmado e os termos das obrigações assumidas pelos contratantes, entre elas a obrigação pecuniária que a autora pretende seja liminarmente suspensa. Ora, a inaceitável deficiência probatória impede o exame da pretensão cautelar, vez que impossível aferir, mesmo superficialmente, a alegada existência de ambiguidade nos termos ajustados. Impedimento absoluto há para a formação de convencimento, ainda que em cognição sumária, quanto a ter a consumidora, ora agravante, razoavelmente pensado contratar empréstimo consignado quando efetivamente contratou cartão consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Não só. Faltam informações, mínimas que sejam, de saques, desbloqueios, saques na rede plus, compras, pagamento de faturas, que eventualmente tenham sido feitos pela autora. Pois bem. É indiscutível que, à relação jurídica em exame, incidem as regras e princípios contemplados no Código de Defesa do Consumidor, porque relativa a negócio jurídico firmado entre, de um lado, a autora, pessoa natural adquirente do produto como destinatário final, e, de outro lado, Agiplan Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento., instituição financeira oferecedora de crédito no mercado de consumo. O vínculo assim estabelecido encontra conformação nas disposições dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ no Verbete 297 (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). No que concerne ao pacta sunt servanda pode ser, mesmo em momento incipiente da demanda, relativizado, notadamente nos casos em que comprovado sumariamente algum vício de vontade, defeito de informação ou situação inviabilizadora da renda do devedor, sendo também possível fazê-lo em prestígio à boa-fé, à validade do negócio jurídico e à proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF). Segundo o art. 104 do CC, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Para anular determinado negócio jurídico com base em vício de consentimento, exige-se a presença, com provas convincentes, de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC, bem como de alguma violação à legislação consumerista que, igualmente, rege o caso. Portanto, são várias as causas que podem truncar/deturpar/coibir a vontade de uma das partes, "denominando-se vícios de consentimento, ou defeitos de vontade, sendo desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo" (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 437). O vício, portanto, depende da existência de emprego de artifício por parte de um dos negociantes, destinado a obter benefício próprio, geralmente caracterizado por enriquecimento sem causa, em detrimento da vítima, que manifestou vontade viciada. Com efeito, a reserva de margem consignável (RMC) foi criada no ordenamento jurídico pela Instrução Normativa INSS n. 28/08 que, ao fixar os critérios de descontos consignados de aposentados e pensionistas do órgão, a definiu como (art. 2o, XIII, da IN 28/081): ‘o limite reservado no valor da renda mensal do beneficio para uso exclusivo do cartão de crédito.’ (grifos nossos). O citado diploma jurídico fixou a RMC em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, destinada exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 3o, § 1o, II2). Já no artigo 3o, § 4o3, exigiu para a reserva de margem consignável (RMC) prévia autorização por escrito ou por meio eletrônico do titular do benefício (art. 15, I4), que não poderá ser onerado em qualquer outra taxa de manutenção (art. 16, V5), podendo cancelar a RMC a qualquer tempo (art. 3o, § 7o6). O regramento posto na Instrução Normativa INSS n. 28/08 ganhou o status de lei quando convertida a MP 681/15 na Lei n. 13.172/15, que alterou o artigo 1o, § 1o, I, a, da Lei n. 10.820/037, incluindo a previsão de reserva de margem consignável (RMC), exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Ora, conforme mencionado anteriormente, o “Extrato de empréstimos bancários” emitido pelo INSS (Id 139242934, p. 2 do processo de referência), traz registro de existência do contrato n. 90020478690000000001 celebrado pela autora com a ré Agiplan e de seu inclusão em folha de pagamento em 9/5/2017. Logo, há acordo formalmente entabulado entre as partes. Não há, entretanto, motivos justificadores da não apresentação do mencionado ajuste, conquanto seja ele objeto da ação revisional em curso na instância de origem. Inviável, destarte, reconhecer em sede liminar como provável o direito de que se diz titular a autora. Faço registrar que nem mesmo em cognição exauriente será possível firmar convencimento quanto ao direito dito existente se não sanada a grave deficiência probatória pela falta do instrumento contratual em que as partes contrataram operação bancária, além do que mister será produzir provas relativas ao uso do cartão de crédito contratado pela consumidora, a autora/agravante. Sem sombra de dúvidas, importa verificar se foi utilizado o cartão de crédito; se houve pagamento tempestivo e integral; se, nos termos da legislação de regência, é possível o desconto em folha de pagamento de quantia relativa ao valor mínimo da fatura; se. eventualmente, a autora, por seu proceder, dá causa à sucessiva prorrogação do prazo de vigência do contrato por inobservância de regras ajustadas para quitação do débito. Sem exame do contrato e do modo como se portou a consumidora frente aos direitos que lhe foram contratualmente atribuídos, não há meio de apurar eventual ação lesiva que tenha praticado a instituição financeira, como, a exemplo, fazer crer à autora que contratava empréstimo consignado quando ajustavam a aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Nesse contexto, para essa fase inicial do procedimento, não tem cabimento acolher a tese inicial de que agiu ilicitamente o agente financeiro por falta ou deficiência de informação; de que é nulo o ajuste por vício de vontade; de que não foi objeto de contratação o produto creditício efetivamente escolhida pela consumidora. Enfim, demonstrado não está o requisito da probabilidade do direito alegado a sugerir a possibilidade de provimento do recurso, com o que é de ser indeferida a postulada suspensão liminar dos descontos efetuados pelo banco em benefício previdenciário da autora. Mais. Também o requisito atinente ao risco de dano grave ou de difícil reparação, o qual imbricado está ao primeiro pressuposto da probabilidade do direito, não o vejo comprovado. A deficiência da prova documental de plano produzida afasta a condição de reconhecimento liminar do alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vale recordar, nesse ponto, que os descontos vêm sendo efetuados desde maio de 2017 sem nenhuma reserva por parte da autora, o que reduz significativamente a força da alegação de presença de perigo de dano para o caso. Ademais, a autora requereu, na origem, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (item “f” dos pedidos, Id 139242924, p. 22 do processo de referência), de forma que, caso seu pedido seja ao final julgado procedente, os descontos efetuados no curso do processo serão ressarcidos, o que também enfraquece a tese de que existe perigo de dano a ser prevenido. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Desse modo, em cognição não exauriente, própria a este momento processual, identifico a ausência dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora